Tribunal: CARF
Processo: 10880.725749/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725749/2017-13
ACÓRDÃO
2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 28/02/2017
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CONCOMITÂNCIA.
Havendo alegações preliminares não atingidas pela concomitância, estas
devem ser conhecidas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa tendo o contribuinte
exercido plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa em todas
as fases processuais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de mérito, por
concomitância. Na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade e negar provimento ao
recurso.

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
2
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de processo que iniciou com auditoria de conformidade de compensações
de contribuições previdenciárias. Os encontros ou acertos de contas em exame foram realizados
pelo sujeito passivo, ou pessoas jurídicas por ele incorporadas, nas GFIP dos meses de maio de
2012 a fevereiro de 2017. Os débitos compensados perfazem um montante de R$ 32.454.629,02
de principal. O Despacho Decisório no 258/2017/Serviço de Orientação e Análise
Tributária/DRF/PCA/SP não reconheceu o direito creditório invocado nas compensações efetuadas
em GFIP nas competências de maio de 2012 a fevereiro de 2017 e, por conseguinte, não foram
homologados os referidos encontros de contas.
Segue abaixo relatório do acórdão recorrido.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório no 258/2017/SEORT/DRF/PCA/SP, fls. 241/245, ementa abaixo
transcrita, que não reconheceu o direito creditório apurado nas compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, no período compreendido de
maio de 2012 a fevereiro de 2017, no importe de R$ 32.454.629,02 (valor
principal) e determinou a cobrança dos valores correspondentes:
AUDITORIA DE CONFORMIDADE SOBRE AS GFIP. REQUISIÇÃO DE DETALHES
DA ORIGEM DO DIREITO DE CRÉDITO UTILIZADO NOS ENCONTROS OU
ACERTOS DE CONTAS. RESPOSTA: AÇÕES JUDICIAIS E CONTRIBUIÇÕES
SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO.
SOLICITAÇÃO DE MAIS DADOS. FALTA DE RESPOSTA.INADMISSIBILIDADE.
DÉBITOS EXIGÍVEIS.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
3
As contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil por força do artigo 89 da Lei no 8.212/1991. Além
disso, a autoridade competente para decidir sobre a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito de crédito à apresentação de
comprovantes haja vista o artigo 107-A da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012. A falta de resposta à demanda por provas implica a glosa dos
créditos correspondentes para resguardar os interesses da Fazenda
Nacional. A retirada dos haveres conduz à invalidade das compensações e
conseqüente cobrança dos respectivos débitos.
Direito de crédito não reconhecido.
Compensações não homologadas.
Segundo consta do Despacho Decisório, as compensações foram realizadas
pelo sujeito passivo e/ou pessoas jurídicas por ele incorporadas, conforme
demonstrativo de fls.04/53 (Compensações declaradas em GFIP).
O contribuinte foi intimado a detalhar a origem dos créditos utilizados para
extinguir seus débitos confessados em GFIP sob condição resolutória e, em
resposta, afirmou que os direitos creditórios advêm em síntese de ações judiciais
e contribuições previdenciárias incidentes sobre serviços prestados por
cooperativas de trabalho.
Segundo a fiscalização, alguns números identificadores dos mandados de
segurança não puderam ser confirmados nos sítios eletrônicos do Poder
Judiciário, além disso, o contribuinte não especificou o período durante o qual
houve
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
adimplemento de contratos com cooperativas de trabalho. Intimado a
complementar sua resposta, o contribuinte nada apresentou.
A fiscalização juntou extratos dos mandados de segurança nos quais o
sujeito passivo fundamenta seu crédito, fls. 177/223, ressaltando que as ações
ainda não transitaram em julgado, logo, não poderia ter se creditado das
importâncias em debate judicial, conforme determina o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional.
Descreve a fiscalização os normativos que disciplinam a compensação de
contribuições previdenciárias, dentre estes o artigo 89 da Lei no 8.212/1991, com
a redação dada pela Lei no 11.941/2009, art. 56 a 59 da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012, os fundamentos legais para a auditoria (art. 2o da Lei no
11.457/2007, o artigo 6o, inciso I e alínea b, da Lei no 10.593/2002), a aplicação do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional no caso de crédito tributário
confessado em GFIP.
Passa a examinar o prazo de decadência para se homologar o encontro ou
acerto de contas, afirmando que não se aplica o período previsto no artigo 74, §
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
4
5o1, da Lei no 9.430/1996 por força do parágrafo único do artigo 26 da Lei no
11.457/2007.
Em relação a contribuição previdenciária a cargo da empresa, à alíquota de
15%, incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
de cooperativas de trabalho, prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
o contribuinte poderia ter se compensado das importâncias recolhidas, pois
declarada a inconstitucionalidade da referida exação, contudo, deveria comprovar
o período e o montante de recolhimento para permitir a conferência da liquidez e
certeza dos haveres, o que não ocorreu.
Conseqüentemente, os valores compensados indevidamente foram
glosados com fundamento no artigo 89, § 9o da Lei no 8.212/91 e exigidos com os
acréscimos legais, conforme discriminado na planilha de fls. 246/247.

(...)
Da Manifestação de Inconformidade
Após ciência do Despacho Decisório no 258/2017/SEORT/DRF/PCA/SP por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, em 28/04/2017, fls. 252, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, fls. 255/265, alegando em síntese o que segue.
Esclarece que constituiu créditos tributários de contribuições pagas
indevidamente referentes a retenção de 11% aos segurados autônomos, retenção
de 15% sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho através de seus
cooperados, contribuição incidente sobre o adicional de 1/3 pago a título de férias
e também incidente sobre o auxílio doença.
Sustenta que o crédito referente à contribuição incidente sobre o valor
pago por serviços prestados por profissionais da área de saúde autônomos aos
seus contratados tem origem no Mandado de Segurança com Liminar no 0017701-
31.2013.4.03.6100 e entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em relação ao crédito decorrente da retenção de 15% sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho através de seus cooperados, o Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838/SP declarou
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei de custeio previdenciário.
Quanto ao crédito referente à contribuição para o INSS incidente sobre o
adicional de 1/3 pago a título de férias e também incidente sobre o auxílio
doença, estas verbas não tem caráter salarial como já decidido pelo STJ no

1 Art.74
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
5
julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, pela sistemática dos recursos
repetitivos.
Argumenta que em relação a intimação fiscal para discriminação dos
valores e competências em que recolhidas as contribuições a que alude o artigo
22, inciso IV da Lei no 8.212/91, esta providência já havia sido tomada conforme
consta no Anexo “A” da resposta ao Termo de Intimação SEORT 209/2017, que é
um demonstrativo contábil mensal de todas as contribuições compensadas.
Entende que houve ofensa ao princípio da verdade material pois a
fiscalização ignorou a extensa planilha que demonstra, mês a mês, os créditos que
se pretende compensar, além de não ter efetuado diligências e coletar provas
suficientes para formar o seu convencimento, o que deve ser corrigido por esta
Delegacia de Julgamento.
Assevera que as provas do direito creditório já foram juntadas aos autos e,
ainda que assim não fosse, deveria ser oportunizada a juntada de outras provas
ou realização de diligências, o que não ocorreu, acrescentando que devido ao
evidente cerceamento de defesa deve ser reformada a decisão arbitrária ou se
determinar a conversão do julgamento em diligência, sanando o vício de nulidade
do Despacho Decisório.
Sustenta que diante da relevância da busca pela verdade material, o § 4o do
inciso IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 vem sendo flexibilizado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF autorizando juntada de provas
nas instâncias recursais, conforme decisões que colaciona, pleiteando a reforma
de decisão recorrida.
Em relação a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV, da Lei no
8.212/91, citando a Nota PGFN/CRJ no 604/15, assevera que a ocorrência ou não
do trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado pela requerente não
é motivo hábil a ensejar a glosa de tais créditos, por violar, por analogia, o
disposto no art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522/02, sendo descabida a glosa da
compensação diante da legitimidade do referido crédito.
Transcreve a ementa de julgado do TRF da 3a Região nos autos do Mandado
de Segurança com Pedido Liminar no 0017701-31.2013.4.03.6100, em que
reconhecida a não incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago
por serviços prestados por profissionais da área de saúde autônomos aos seus
contratados, salientando que eventual recurso especial interposto pela União na
referida ação judicial terá seguimento denegado em vista da jurisprudência
pacífica quanto a referida não incidência, conforme transcreve dos julgados do
STJ.
Esclarece que a origem do crédito referente à contribuição para o INSS
incidente sobre o terço constitucional de férias e também incidente sobre o
auxílio doença, vem do entendimento do STJ pela não incidência sobre estas
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
6
rubricas no julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS pela sistemática dos
recursos repetitivos.
Ressalta que todas estas informações já constavam dos autos, juntando
andamento dos processos judiciais (Doc. 2) concluindo pela legitimidade dos
créditos, sendo a glosa de compensação arbitrária e ilegal.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, pela
juntada dos comprovantes que demonstram a origem dos créditos e, ainda, a
produção de prova pericial ou a conversão do julgamento em diligência para
apuração da verdade real dos que seja acolhida a Manifestação de
Inconformidade para reformar o despacho decisório.
Juntou documentos de fls. 266/351.
Às fls. 384, Intimação no 520/2017 de 20/06/2017, dando ciência da
planilha consolidada dos débitos indevidamente compensados, discriminados de
forma analítica e por CNPJ de matriz e filiais, reabrindo o prazo de 30 dias para
eventual contestação da planilha apresentada de fls. 385/412.
Em 19/07/2017, o contribuinte apresenta complemento à manifestação de
inconformidade, fls. 525, requerendo a juntada de planilha (Doc. 01), com a
discriminação dos valores pagos pela requerente e suas filiais a título da
contribuição que se pretende compensar e a juntada das Guias de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social/GFIP (Doc. 02), nas quais constam
os valores discriminados no demonstrativo anexo como Doc. 01.
Esclarece ainda que o demonstrativo e as GFIPs acostadas comprovam a
origem parcial dos créditos que se pretende compensar, protestando pela
produção e juntada posterior de provas referentes ao restante dos créditos
discutidos em homenagem ao princípio da verdade material, reiterando o pleito
formulado na manifestação inicial para que seja acolhido.
Juntou Demonstrativo Cooperativas GNDI, fls. 526/608.
Em petição de 11/10/2017, fls. 614/616, o contribuinte requer a juntada de
documentação em complemento a apresentada e, ainda, devido ao princípio da
verdade material e em face da lavratura do auto de infração processo
13888.723247/2017-68.
Anexa documentação comprobatória referente a:
1) contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias –
- Cópia Integral do Mandado de Segurança no 0017601-18.2009.4.03.6100,
por meio do qual fora obtida decisão em sede de Agravo de Instrumento, e,
posteriormente, em análise exauriente, em julgamento definitivo do mandamus,
afastando a incidência destes tributos, em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça/STJ, conforme acórdão também anexo; e –
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
7
- Resumo mensal e planilha demonstrativa discriminando os créditos
aproveitados conforme a decisão acima mencionada, em formato PDF e em
planilha editável para Excel/Calc, caso não seja possível anexá-la ao processo em
virtude de incompatibilidade técnica.
2) Contribuição referente a autônomos –
- Cópia Integral do Mandado de Segurança no 0016572-88.2013.403.6100 e
outras ações, por meio dos quais foram obtidas decisões afastando a incidência
destes tributos; -
- Resumo mensal e planilha demonstrativa discriminando os créditos aproveitados
conforme a decisão acima mencionada, em formato PDF e em planilha editável
para Excel/Calc, caso não seja possível anexá-la ao processo em virtude de
incompatibilidade técnica.
Anexa ainda a defesa apresentada nos autos do Processo Administrativo no
13888.723247/2017-68, formalizado em decorrência da lavratura de auto de
infração de imposição de multa pela não homologação das compensações, cujas
razões também são aplicáveis à presente demanda, dada a sua conexão,
ressaltando que em relação aos créditos decorrentes da contribuição de 15%
sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços de cooperativas de trabalho não
houve interposição de ação judicial objetivando o reconhecimento a tal direito,
sendo que já foram acostados demonstrativos analíticos e GFIP.
Acrescenta que, não obstante os elementos probatórios já juntados aos
autos, anexa planilha que organiza e sistematiza a origem e utilização dos valores
individualmente pagos a título das contribuições previdenciárias aos autônomos e
cooperados, reiterando o acolhimento da manifestação de inconformidade,
colocando-se a disposição para esclarecimentos.
Juntou documentos de fls. 617/1.188.
Às
fls.
1.189/1.190,
Termo
de
Apensação
dos
processos
no
13888.723247/2017-68 (multa isolada) e no 13888.723254/2017-60 (RFFP).
Convertido o julgamento em diligência, mediante a Resolução no 14-4.544,
fls..1.191/1.198, a fiscalização se manifesta às fls. 1.664/1.669 e junta
documentos de fls.1.199/1.663:

(...)
O contribuinte se manifesta sobre a diligência às fls. 1.676/1.688,
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade apresentada neste
processo e no processo no 13888.723247/2017-68, e acrescentando o que segue
em síntese.
Ponto 1
Decorrente da diligência fiscal foi instada a se manifestar sobre ações
judiciais descritas no Termo de Intimação Fiscal 334/2018 (fls. 1.199/1.200), e, em
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
8
resposta informou que as ações deveriam ser retificadas, sendo os números
corretos os seguintes:

Requer que os referidos processos sejam considerados, pois na diligência
fiscal constou que a lista apresentada na intimação restou confirmada, quando na
realidade foi retificada conforme acima.
Em relação a manifestação da Procuradoria dando conta da inexistência de
ações judiciais sobre contribuições a que aludem o artigo 22, inciso IV da Lei no
8.212/91, em nome das empresas abaixo discriminadas, a impugnante confirma
esta informação, ressaltando que os hospitais acima listados foram incorporados
pela Notredame, conforme inclusive verificado pela fiscalização no quadro que
segue após este:

Informa que as datas da planilha acima conferem com exceção da data de
incorporação da Seguradora Notredame que deve constar como sendo
31/03/2015.
Discorre sobre o trâmite do RE 595.838 que declarou inconstitucional o
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, a Nota PGFN/CAST 174/2015, o Ato
Declaratório Interpretativo no 5 de 25/05/2015 que transcreve, argumentando
que o direito de pleitear restituição ou compensação dos montantes recolhidos
indevidamente está plenamente garantido, não fazendo sentido glosar referidos
créditos sob a justificativa da verificação do trânsito em julgado dos mandados de
segurança impetrados pela Notredame ou suas incorporadas. Neste sentido o
entendimento expresso na Solução de Consulta COSIT 152 de 17/06/2015 que
transcreve.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
9
Conclui que a glosa realizada com fundamento no artigo 170-A do CTN não
pode subsistir, pois a ausência de trânsito em julgado não é motivo para impedir o
direito de creditamento de recolhimento considerado inconstitucional, sendo
nulo o Despacho Decisório e devendo as compensações ser consideradas
homologadas.
Ponto 2
Esclarece que apresentou demonstrativo indicando os valores pagos a título
de contribuição previdenciária relativo aos serviços prestados pelas Cooperativas
de Trabalho, acompanhado das GFIP e GPS que comprovam os valores retidos, em
relação ao CNPJ/MF n°61.922.845/0001-29 e suas respectivas filiais, e ao
CNPJ/MF n° 07.949.937/0001-57.
Afirma que a fiscalização solicitou as notas fiscais emitidas em relação aos
serviços prestados por todas as Cooperativas, para todas as empresas
incorporadas pela manifestante, embora a DRJ não tivesse feito esta solicitação,
ainda assim apresentou em 21/08/2018, por meio de petição protocolada via e-
CAC, Notas Fiscais, por amostragem, relativas aos serviços prestados por
Cooperativas de Trabalho ao CNPJ/MF n° 44.649.812/0001-38, o que pode ser
comprovado por meio da petição acostada às fls. 1.426/1.446 do presente
processo administrativo.
Insurge-se contra as conclusões da fiscalização quanto às planilhas de fls.
526 e fls. 1.188 pois são mera opinião infundada, assim como a afirmação fiscal de
que não teria apresentado diversas GFIP para fundamentar o direito creditório,
pois sequer apontou de quais períodos tratariam essas supostas GFIP não
entregues.
Acrescenta que apresentou diversas GFIP e GPS, conforme comprovado às
fls. 1.426/1.446 do presente processo, não merecendo ser considerada a
informação fiscal neste ponto.
Ainda a fiscalização não considerou os documentos entregues em mídia
digital, mas reconheceu recolhimentos de contribuição previdenciária incidentes à
alíquota de 15% sobre os serviços prestados por Cooperativa de Trabalho,
fazendo jus a compensação do crédito sobre tal rubrica.
Sustenta que a não homologação dos referidos créditos representa
enriquecimento ilícito da União, tendo em vista que a incidência da contribuição
previdenciária sobre serviços prestados por Cooperativa de Trabalho foi declarada
inconstitucional.
Ponto 3
Corrobora o entendimento da fiscalização de que estava em situação fiscal
regular quando transmitiu as GFIP, em cumprimento ao artigo 44, § 1o da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
10
início das compensações efetuadas e ainda artigo 56, § 1o, da Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012 que a sucedeu.
Ponto 4
Em relação ao Processo Administrativo n° 13388.723247/2017-68 (multa
isolada), apensado ao presente processo, a fiscalização informou que o processo
judicial n° 0007619-04.2014.4.03.6100, cujo objeto é a discussão sobre a retenção
na fonte de contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados aos
profissionais autônomos, de acordo com o que determina o artigo 22, inciso III, da
Lei n° 8.212/1991, encontra-se sobrestado.
Esclarece que referido processo já foi julgado pelo STJ que deu provimento ao
Recurso Especial em decisão monocrática, para declarar o direito de proceder
com a compensação das contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos
com tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme ementa que
transcreve.
Informa que apesar de ter obtido provimento jurisdicional favorável a
ensejar a suspensão da exigibilidade dos tributos, e o direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento das
respectivas ações mandamentais, não realizou qualquer tipo de compensação.
Explana sobre o critério adotado para a adequação das folhas de
pagamento e GFIP frente as decisões judiciais, declarando integralmente os
valores de recolhimento na fonte relativo aos serviços prestados pelos
autônomos, reconhecidos pela medida judicial na GFIP, conforme determina o
manual e, na mesma GFIP em que declarados tais valores, realizar um lançamento
a crédito correspondente, integralmente, aos valores suspensos por decisão
judicial.
Ou seja, não há efetivamente nenhuma compensação de crédito
preexistente ao momento da apuração da GFIP, sequer a constituição de crédito
tributário, tão pouco o recolhimento de tributo no momento em que ajustou, na
mesma competência, os valores declarados em GFIP.
Ressalta que a conclusão da fiscalização deve ser afastada, pois não há
“encontro ou acerto de contas com eventuais créditos oriundos desse processo
judicial”, visto que o artigo 170-A do CTN não se amolda à situação dos autos.
Pleiteia o provimento das defesas, com a homologação das compensações
declaradas em GFIP e o cancelamento do auto de infração referente a multa
isolada.
Juntou documentos, fls. 1.693/1.703.
Vieram os autos conclusos a julgamento.
É o Relatório.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
11
A 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, decidiu por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a glosa de compensação
efetivada. O acórdão apresentou a seguinte ementa.

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
GLOSA.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária. Não atendidas as condições estabelecidas
na legislação, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 22 DA LEI 8.212/91. MATÉRIA
VINCULANTE. AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada aos
entendimentos desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de recurso especial
repetitivo, a partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014.
Em regra, a jurisprudência vinculante autoriza a restituição ou compensação
administrativas de tributos recolhidos indevidamente, observados os prazos e
procedimentos estabelecidos na legislação. Não obstante, na hipótese em que o
direito é postulado mediante ação judicial própria, o contribuinte deve aguardar o
trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à
compensação administrativa.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
demonstradas as hipóteses de exceções legais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários
para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Manifestação de Inconformidade
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
12
Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário tempestivamente no qual se alega:
- preliminarmente, a necessidade de Julgamento em Conjunto com o Processo
Administrativo no 13888.723247/2017-68 ;
- violação ao Princípio da Verdade Material e preterição do direito de defesa;
- legitimidade dos créditos;
- homologação tácita das compensações realizadas até 28/04/2012, tendo em vista
que o Despacho Decisório foi emitido em 28/04/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, dele conheço parcialmente. Não
conheço das alegações de mérito em virtude do disposto na Súmula CARF no1. Conheço das
preliminares de nulidade, as quais serão tratadas no tópico seguinte.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
13
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005

Conforme consta dos autos, o sujeito passivo apresentou compensações de
contribuições previdenciárias fundadas em ações judiciais que contemplavam o mesmo
objeto, haja vista que, dentre os pedidos feitos à justiça, há também o pedido de
compensação dos valores reconhecidos pela justiça como indevidamente recolhidos (e-fls.
177/223, ex.: e-fl.189). Segue quadro exemplificativo por temas:
i)
Contribuição referente a autônomos
Ações:
- 0017701-31.2013.4.03.6100;
- 0016572-88.2013.403.6100;
- 0007619-04.2014.4.03.6100.
ii)
Contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias
Ação no 0017601-18.2009.4.03.6100
iii)
Cooperativas de Trabalho
Ações:
- 0015056-62.2015.4.03.6100;
- 0015057-47.2015.4.03.6100;
- 0015058-32.2015.4.03.6100
A referida concomitância foi constatada pela fiscalização em sua Informação Fiscal
(e.fls.1664/1669), bem como reconhecida pelo contribuinte em sua Resposta à Intimação
(e.fls.1676/1688), das quais, respectivamente, destaco os trechos abaixo.
7. (...) Porém, cumpre enfatizar que a propositura pelo contribuinte de ação
judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Afirma equivocadamente o contribuinte à e-fl.1681:
Ou seja, independentemente da existência de ações judiciais que versam sobre a
matérias, as quais, justifica-se, foram apresentadas apenas com intuito
conservador, o direito de pleitear restituição ou realizar compensações com os
montantes recolhidos indevidamente está plenamente garantido.
O próprio acórdão de DRJ menciona ação a ação, e explicita a questão da
compensação dentro de cada objeto.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
14
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos, identifica-se a presença de
concomitância, sendo de aplicação obrigatória a Súmula CARF no1.

PRELIMINARES
A alegação trazida de nulidade por cerceamento de defesa não pode prosperar.
Como bem salienta o acórdão recorrido:
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado em duas ocasiões para
discriminar a origem do direito de crédito empregado em compensações
efetuadas em GFIP, somente apresentando planilha com os mesmos valores
apurados pela fiscalização, valores estes extraídos das compensações declaradas
em GFIP, e distribuiu-os entre rubricas que, segundo informado inicialmente,
decorreriam de duas ações judiciais impetradas e ainda devido a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF no Recurso Extraordinário no 595.838/SP.
Como visto no decorrer deste voto, foram dadas várias oportunidades para que o
contribuinte demonstrasse a origem dos supostos créditos levados à compensação em GFIP:
durante o procedimento fiscal, com a manifestação de inconformidade e defesas complementares
e ainda quando da diligência fiscal.
No Recurso Voluntário o contribuinte afirma que:
a Autoridade Fiscal simplesmente ignorou documentos apresentados que
comprovam a legitimidade do crédito objeto nesses autos (e.g. planilha de fls. 152
a 176 dos autos que demonstra, mês a mês, os créditos que se pertence
compensar).
Aqui o recorrente deixa claro que a planilha apresentada às e.fls. 152/176 apenas
relaciona os valores dos créditos que se pretendia compensar. A planilha foi entregue em resposta
ao Termo de Intimação SEORT no 209/2017, de 08/03/2017, que deixava clara a finalidade da
intimação ao afirmar em seu texto que:
a presente intimação visa a certificar que a liquidez e certeza das importâncias
reivindicadas implicitamente como direito creditório nos encontros ou acertos de
contas efetuados em GFIP

(...)
Vossa Senhoria deverá ser manifestar por escrito e oferecer provas idôneas de
suas alegações e justificativas

Por certo que a mera junção de uma planilha gerencial, cujos valores apresentados
apenas faziam pontuais desmembramentos aos valores já de conhecimento da fiscalização, não
seria capaz de demonstrar a liquidez e certeza dos créditos por ela apenas relacionados. A planilha
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725749/2017-13
15
apresentada faz suposta abertura de valores, sem nada comprovar. Cabe ao contribuinte
demonstrar, de forma inequívoca, a liquidez e certeza de seu direito à compensação.
O recorrente não foi hábil a demonstrar seu direito em nenhuma das repetidas
oportunidades que teve de fazê-lo, conforme minudentemente informou e esclareceu o acórdão
recorrido.
A defesa não foi cerceada. A despeito dos esforços da administração tributária, ao
expedir repetidas intimações e realizar diligência, em busca da verdade material, não há como a
administração suprir a deficiência probatória da defesa em um processo de compensação de
contribuições previdenciárias.
Se equivoca o recorrente ao afirmar que apresentou todos os documentos que
comprovariam a existência do direito creditório, e que a DRJ que não os teria analisado. Tal
afirmação não encontra respaldo nos autos.
O contribuinte cita trecho da ementa do acórdão que trata da preclusão quanto à
entrega de provas extemporaneamente. Trata-se de mera informação de dispositivo legal.
Ademais, não houve documento algum não acatado pela DRJ sob fundamento de preclusão.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de mérito, por concomitância. Na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade e
negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 2010
DF CARF MF
Original